Tribunal: STF
Processo: AR 2766
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada pela Comunidade Indígena do Povo Kaingang, na qual se pleiteia, com fulcro no art. 966, V, do CPC/2015, desconstituição de decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio nos autos do RE 953.604, transitada em julgado em 26.5.2016. 



    Em 28.11.2019, deferi, em parte, a liminar pleiteada, a fim de suspender, inaudita altera parte, os efeitos e eventual cumprimento de sentença da decisão que declarou a nulidade da Portaria Declaratória nº 1.794/2007-MJ, proferida nos autos de Ação Anulatória nº 5006466-84.2012.4.04.7006/PR, mantida pela decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário nº 953.604. Na ocasião, determinei a citação do réu, bem como fossem intimadas a União e a Fundação Nacional do Índio - FUNAI para se manifestarem sobre o interesse em integrar esta relação processual.



    Por meio das petições de eDOC 42 e eDOC 63, a FUNAI e a União, respectivamente, informam que não possuem interesse em integrar a lide.



    Contestação apresentada pelo réu em eDOC 45.



    Contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar, o réu interpôs agravo regimental (eDOC 57).



    Contrarrazões ao agravo regimental em eDOC 66.



    A Comunidade Indígena Kaingang apresentou impugnação à contestação (eDOC 68).



    O advogado Adelar Kupsinski, por meio do eDOC 70, renuncia ao mandato conferido pela Comunidade autora.



    Relativamente à renúncia ao mandato, dispõe o art. 112 do CPC: 



    “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.



    § 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo



    § 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.”



    Tendo em ter sido outorgada procuração também a outro causídico (eDOC 2), não há necessidade de se efetuar a comunicação mencionada no caput do art. 112, bastando a retificação processual, nos termos do §2º do citado dispositivo.



    Consoante determinação da decisão de eDOC 30, ouça-se a Procuradoria-Geral da República, no prazo de quinze dias, nos termos dos artigos 129, inciso V, e 232 da Constituição Federal.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasi´lia, 15 de junho de 2023.



     



     



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente